Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida na ação de Arbitramento de Honorários no 1005013-22.2021.8.11.0041, manejada em desfavor de MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de tutela formulado na inicial, relativo a averbação da ação à margem da matrícula 709 registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, referente a um dos imóveis rurais de propriedade da ré.
Em resumo verbera que (i) a decisão agravada está em contrariedade com o entendimento do TJ-MT; (ii) a pretendida averbação não prejudica a Agravada, serve apenas para o conhecimento de terceiro, evitando-se prejuízos a pessoais sem ligação com a relação jurídico-processual; (iii) a Agravada se encontra provisoriamente interditada, em razão da sua fragilidade de saúde físico-psíquica e suspeita da prática de dilapidação patrimonial, sendo-lhe, inclusive, nomeado curador provisório, por força da decisão proferida nos autos do PJE no 0005999-49.2019.8.1.0195, em trâmite pela 22a. Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR; (iv) os e-mails trocados com o curador provisório da Agravada (Id. 49324475), demonstra que a falta de pagamento dos honorários e reembolso das custas e despesas ocorreu por ausência de liquidez por parte da contratante; (v) a decisão agravada ofende a dição do artigo 167, II, 12, da Lei 6.015/73.
Nesses termos, pede pela concessão da medida liminar vindicada, para que seja determinada a anotação da existência da ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança, processo número 100501322.2021.8.11.0041, em trâmite pela 5a. Vara Cível da Capital/MT, a margem da matrícula 709, “Fazenda Diamante”, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT.
Sucinto relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da tutela buscada pela parte agravante, traçados pelo art. 300 do CPC.
Cinge a controvérsia em se definir o eventual desacerto da decisão agravada, ao indeferir a liminar pleiteada pelo agravante para determinar a averbação de ação sobre a matrícula do imóvel discurso nos autos, indeferindo a tutela de urgência.
No caso, o litígio funda-se em ação de arbitramento de honorários decorrente de descumprimento de obrigação contratual cujo inadimplemento e seu montante é impossível de ser aquilatado por meio da leitura da inicial e documentos que a instruem.
Em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, não há como deferir a medida pleiteada somente com as alegações do agravante, a uma porque não há prova alguma nos autos no sentido de que a agravada intencione alienar, ou se desfazer de alguma forma, do bem imóvel em questão, a duas porque, ainda que tenha havido a interdição provisória da agravada, foi-lhe nomeado curador provisório (decisão proferida nos autos do PJE no 0005999-49.2019.8.1.0195, em trâmite pela 22a. Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR), situação que afasta o perigo de dano.
Portanto, necessária a abertura de contraditório e de ampliação probatória para uma melhor análise das alegações do agravante o que afasta a evidência necessária para a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 e ss do Código de Processo Civil.
Em assim sendo, reputo inviável, ao menos até que sobrevenha a contestação, proceder-se a averbação.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, no endereço declinado na peça vestibular deste recurso, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =